Tribunal: TJPA
Processo: 0009669-97.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009669-97.2020.8.14.0006

RECORRENTE: FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

FEMINICIDIO. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADAS.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso em sentido estrito interposto por e FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO, interposto por advogado particular, com fulcro no art. 581, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso VI do CP – Feminicídio – sendo submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi pronunciado, no dia 31.01.2022, pelo Juiz de Direito, titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (Id. 8400330), como incurso nas sanções do art. 121, §2º, VI, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, por ter, supostamente, ceifado a vida de sua companheira, ANDREZA MARIA DA SILVA ARAÚJO DO NASCIMENTO, em 15.09.2020, na residência do casal, localizada na Rua Reinado de Souza, nº 52, bairro Industrial, em Ananindeua.

Contra referida decisão, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (Id. 8400339), requerendo a impronúncia do recorrente, por ausência de indícios de autoria delitiva, nos termos do art. 414, do CPP.

Em contrarrazões recursais (Id. 8400349), o representante do Parquet de primeiro grau requereu a manutenção da sentença proferida nos autos, para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

O Assistente de Acusação manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão de pronúncia foi mantida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Não há como prosperar a tese de impronúncia.

A materialidade do delito restou provada pelo laudo de Necropsia Forense n.º 2020.01.001538-TAN, o médico legista relata a presença de uma ferida pérfuro contusa de forma ovalar, bordos invertidos, zona de contusão e enxugo e orla de escoriação longelínea, aréola equimótica, sendo compatível com orifício de entrada de projétil de arma de fogo, apresentando 1,2 cm na região paraesternal direita.

Sabendo-se que a forma de orifício de entrada será circular, quando o projétil penetrar ortogonalmente ao plano cutâneo em um ângulo de 90º; elíptica ou oval, quando penetrar obliquamente em um ângulo diverso de 90º, conclui-se que a vítima foi atingida em um ângulo diferente de 90º.

O orifício de entrada do projétil de arma de fogo verificado na vítima é divergente do ângulo tomado pelo cano da arma de fogo orientado pelo acusado durante a reprodução simulada.

Os peritos observaram ainda que o orifício de entrada do projétil de arma de fogo na vítima não apresenta características de tiro encostado, sendo, portanto, divergente do relato do acusado, que orientou a posição da arma com o cano encostado no corpo da vítima.

Quanto à autoria, a seu turno, é possível se extrair da
conjugação dos elementos de informação e provas não repetíveis que instruem o inquérito policial e das provas orais colhidas

durante a instrução processual, em especial em audiência de instrução e julgamento, cujos depoimentos constam em mídias audiovisuais anexadas, ID 40177458, indícios suficientes para a prolação da decisão de pronuncia em desfavor do réu.

As testemunhas de acusação CARLOS NAZARENO (pai do acusado), ROSÂNGELA MARIA SANTOS LIMA DO NASCIMENTO (mãe do acusado) e CLAYSON SILVA DA SILVA (cunhado do réu), ouvidas em juízo, narraram um idêntico cenário de que no dia dos fatos estavam na parte de baixo da casa e vítima e acusado na parte de cima sozinhos, quando de repente escutaram um estampido, correram lá para cima quando se depararam com o acusado saindo do quarto gritando que a ANDRESSA tinha se baleado.

A testemunha CARLOS NAZARENO disse ainda:

“... que ela estava deitada com a cabeça para os pés da cama. Que socorreram ela...que ficou com medo de seu filho se matar...que depois subiu pro aposento, foi quando pegou as armas, mas logo que pegou na arma viu que estava fazendo coisa errada...que não quis apagar nada...que foi quando desceu...que pegou a toalha e limpou as armas, que foi aí que percebeu que estava fazendo coisa errada...que não lembra onde estavam as armas quando pegou e não lembra onde as colocou...que ela estava com a cabeça ao contrário da cama, com a cabeça onde bota os seus pés...a relação no início era boa, mas de uns tempos para cá ela passou a ser agressiva. Que ele não era agressivo...Que achava que ele tinha medo dela...Que eles chegaram a se separar pouco tempo, pouco mais de um mês, mas que não lembra o ano...Que ele queria se separar dela porque não aceitava certas coisas que ele estava fazendo escondido dele...que ele lhe falou que na hora dos fatos eles estava conversando que ele queria se separar dela porque não aceitava certas coisas que ele estava fazendo escondido dele...que ele dizia que não impediria de ajudar a sua família, mas que ela tinha que dar ferramentas para os filhos trabalhar...que não lembra as partes da arma que limpou...que no dia chegou um pessoal para fazer a perícia no local...que ninguém mexeu em nada até a perícia chegar...que ninguém lavou o quarto...que não lembra para quem foram entregues as armas...que não ligaram para a família da Andreza para informar... que conviveram por cerca de nove anos...que havia diferença de idade em relação a eles...que o quarto era em cima, mas faziam as refeições juntos, embaixo. Que a Andreza tinha ciúmes dele. Que a vítima possuía duas armas. Que ela andava com um “38” direto. Não largava para nada. Que limpou as armas porque o depoente pegou nas armas. Que antes do estampido do tiro não ouviram discussão, até porque era tudo fechado lá em cima...Que a família da Andreza, três dias depois do fato foi no local para pegar as coisas dela. Depois que a família foi lá, meses depois, teve outra perícia no local...Que desde este dia não moraram mais no local. Que a Andreza se urinou...Que nunca presenciou ameaças de um contra o outro...Que pegou na arma porque achava que ele ia voltar e se suicidar, mas depois mudou de ideia, se arrependeu...que seu filho não ficou no hospital e ele voltou porque ele estava muito agitado com a situação e a Assistente Social sugeriu que ele voltasse...que o seu filho voltou do hospital para a sua residência...que não voltou com nenhum policial....que ele saiu do hospital para a sua casa e no trajeto não foi ao encontro de nenhum policial....”

A testemunha ROSANGELA MARIA, mãe do acusado, narrou ainda:

“... que eles estavam na parte de cima. No dia, o Fagner chegou pela tarde. Que ele tinha ido fazer tatuagem e ela já estava lá em cima. Antes de subir ele conversou um pouco depois subiu. Eles ficaram lá em cima como era de costume. Que estavam na sala assistindo televisão, foi quando escutaram o barulho lá de cima. Que quando iam subindo a escada ele falou: mãe, a Andreza se baleou. Que viu a Andreza deitada com a cabeça para o lado oposto à cabeceira da cama...o meu genro estava no momento lá embaixo com a gente...que pegaram e desceram ela na escada para socorrer ela...que em momento algum lembra de ter visto a arma...Que ela utilizava um 38 e uma pistola do trabalho dela...o seu filho usava uma pistola do trabalho dele... que ficou em casa em estado de choque ... ele, o meu genro e o meu marido socorreram a Andreza, depois um ajudante de pedreiro chamado Paulo ia passando no local e passou a ajudar e seu marido voltou, seguindo os três com a Andreza...que eles foram no ônix do meu genro...o seu esposo não chegou a ir no hospital...o quarto não foi lavado...que ficou sabendo há pouco tempo que seu marido tinha subido e muito nervoso, que vinha na mente dele que o seu filho ia se suicidar, e assim pegou nas armas...ele falou que tinha pego a toalha e limpou as armas...que não lavou esta toalha...que uma moça ligou para a família de Andreza, mas eles já sabiam do fato...que a família da vítima esteve em minha casa no dia do velório, no dia seguinte...que a depoente não foi ao enterro porque a família estava muito nervosa...que a vítima tinha três filhos... ... os filhos da Andreza não frequentavam sua casa....o casal não teve filhos...a relação era tranquila no início, depois a Andreza começou a mostra o perfil dela...uma pessoa muito ciumenta e possessiva, a última palavra tinha que ser a dela...que quatro a cinco ano depois do início do relacionamento foi que ela começou a mostrar quem era...que ele chegou a pedir a separação...que ele me falou que ela chamava as parceiras dele de vagabunda...que retornaram a relação porque ela fazia muita pressão...ela mudava de humor de repente...tinha dias que ela estava depressiva...antes do fato ele teria descoberto umas mentiras dela...foi a respeito de uma panificadora que era deles dois e resolveram fechar e vender os maquinários que ele tinha comparado, mas ela repassou para a família dela...que ele ficou muito chateado com as mentiras dela...ela disse que quem ia investir na panificadora seria a mãe dela...chateou ele ela (a vítima) ter entrado com dinheiro dela...ele não achava correto isso...ele se incomodava com o fato da família dela não dar valor para ela...ele se aborreceu porque ela não falou a verdade de que ela queria investir na panificadora com o dinheiro dela em favor da família dela...que isso foi pouco antes do fato acontecer... ele falou que ela botou a arma (o revólver) no peito, com o cabo ao contrário, e depois ela pegou a pistola dele e apontava as armas na direção do peito de cabeça para baixo e ele dizia para com isso, ... Que foi a depoente que recebeu a família da Andreza em sua casa...que eles foram pegar os objetos pessoais dela...eles levaram lá de cima o que era dela, sofá, televisão, cama, ar-condicionado e os pertences dela...que não sabe nada do cartão bancário dela...que o fato ocorreu entre 19 e 1930 e ocasião que a mãe disse que as 19h00 da noite a Andreza com número da senha do cartão dela......a depoente nunca pegou cartão dela...não sabe quem liberou o corpo... os três filhos dela eram de homens diferentes. Que o Fagner conviveu com ela oito anos e ele era mais novo do que ela...foi só uma vez que se separaram...ela era tinha um ciúme possessivo dela...ele chamava de vagabunda as colegas dele da polícia...a vizinhança não gostava dela...O Fagner ficou mais retraído e mudou o jeito dele, evitava falar com mulheres...o fato ocorreu por volta das 19 e a Andreza teria mandado uma mensagem para a mãe dela informando a senha do cartão...A Regina que falou isso quando esteve na casa da depoente...a depoente presenciou uma vez quando ele disse que ia terminar o relacionamento e ela disse que ia se matar...não lembra quando foi isso...”

A testemunha CLAYSON SILVA DA SILVA, relatou ainda:

“... Que chegou ao local minutos antes do ocorrido. Estavam conversando em baixo quando escutaram o barulho...que o seu sogro e a sua sogra correram lá para cima, foi quando escutou os gritos deles lá em cima...que socorreram ela...ele estava desesperado do lado da cama...ela estava com a pena em direção ao espelho da cama, estendidas. O depoente, o acusado e o sogro pegaram ela...no momento em que chegaram próximo ao portão o meu sogro não estava mais aguentando e uma pessoa apareceu e ajudou.... foram no carro ônix do depoente para o hospital...que ficou no hospital...que o acusado trouxe a notícia de que ela tinha morrido e a assistente social mandou levar o acusado embora porque ele estava muito nervoso...os documentos dela estava dentro do carro dele e o depoente pegou e levou para o hospital...não viu as armas...ela tinha uma pistola e um 38 e ele tinha uma pistola...que presenciou cenas de ciúmes dela, na ocasião estavam jantando num local e ela pediu para irem embora, acabando com o passeio...que quando voltou do hospital o depoente disse para ninguém tocar nas armas, ocasião em que seu sogro disse que tinha mexido nas armas porque passou umas besteiras na cabeça dele...a perícia do local do crime foi no mesmo dia...os parentes dela foram no outro dia na casa do acusado para pegar o carro dela...depois a família também foi ao local pegar as coisas pessoais dela...ele disse que ela falou: ... então eu me matar com a tua arma...que ele falou que o motivo da briga foi mentiras relacionadas à família dela...ouviu falar que a família dela era sangue suga...o depoente inclusive ouviu a própria vítima se referir a isso...participou da reconstituição dos fatos...a pistola dela estava dentro da bolsa dela...o próprio depoente pegou a pistola quando pegou a documentação dela no carro...que entregou na polícia...À DEFESA: eles chegaram a ficar separados mais de um mês; que ela ficou muito transtornada com a separação...ela falou para o depoente numa das conversas que se ele não voltasse para ela que ela ia se matar... depois soube que estava molhado porque ela tinha se urinado...não sabe informar se ela chegou morta no hospital...”

A testemunha MARIA DO CARMO DA SILVA ARAÚJO, mãe da vítima, relatou, por sua vez, que:

“... Que soube da morte de sua filha através de ligação de um amigo ... o Fagner abandonou a sua filha no hospital morta...que a família do réu não compareceu ao velório...o meu relacionamento com o Fagner era normal...percebia que o Fagner não queria que a Andreza ajudasse a família dela...antes de morrer a Andreza estava muito feliz...a relação dela com os filhos e a família era boa...os filhos dela não tinham nenhum tipo de comportamento errado...a Andreza nunca teve comportamento depressivo e nunca foi violenta com a família...ela andava com um 38...também andava com a pistola dela do trabalho...sobre a mensagem juntada pela defesa na data de hoje afirma que é mentirosa...que não recebeu mensagem nenhuma dela...que não lembra dessa mensagem...que antes do fato não demonstraram qualquer problema...que um tinha ciúme do outro, mas não era ciúme capaz de acontecer essas coisas...nunca presenciou brigas deles...aparentemente era um relacionado saudável...a família não tinha nada contra o Fagner, mas depois que ele pegou a farda ficou muito metido e já não dava a mesma atenção de antes...que sabe que ela manuseava bem a arma por causa dos cursos que ela vez...que antes de morrer ela viajou com a família para Castanhal, parecia uma despedida...o dono da panificadora era a depoente, a Andreza e o filho da depoente...ultimamente essa panificadora era motivo de briga entre os dois; que soube disso depois...que sete dias depois do ocorrido foi na casa do Fagner e foi recebido pela mãe do mesmo, mas não perguntou para ela que horas ocorreu o fato...que recebeu uma mensagem com numeral de banco, mas não sabia do que se tratava...que agora lembra de mensagem de morte que ela encaminhou ela estava se referindo ao irmão dela, filho da depoente, que morreu treze anos atrás...”

A testemunha MARIANNE DE CÁSSIA ARAÚJO DE MELO, filha da vítima, prestou depoimento narrando, em um primeiro momento que o acusado tentou abusar da mesma quando ela morou “uns tempos” na casa do casal, mas que com medo, nunca falou nada para a sua mãe e que desde aí não gostava do FAGNER.

Em outro excerto relatou: “... Que a sua mãe nunca fez tratamento psicológico...sabia do incomodo do Fabio no fato da Andreza ajudar a família; que ela mesmo lhe falava...o humor dela era feliz na época dos fatos... que no período em que morou com eles nunca viu nada de errado com eles...que o Hélio Fonseca é pai de sua irmã, mas não sabe sobre boletim de ocorrência militar dele contra ela... que soube que eles ficaram separados uma vez...que não sabe se a vítima tinha ciúme do Fagner...que suas “amigas” disseram que ela é que queria se separar dele... “Essas amigas moram em São Paulo”... a sua mãe fez muitos cursos e sabia manusear arma...que tem certeza que não foi sua mãe que passou mensagem com senha de banco...que a mensagem de morte mandada para a sua mãe é relacionada ao irmão dela que morreu...ela não vivia mandando mensagens de morte...”

A testemunha de acusação REGINA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO, tia da vítima, por sua vez, relatou:

“... Que soube da morte por volta das 21h00 através de um amigo. O que chegou nos seus ouvidos foi de que ele teria matado ela e depois se matado...quinze minutos depois soube que ele não tinha morrido... quem liberou o corpo foi os irmãos dela...que criou a Andreza e ajudou a criar a filha dela...que ela ajudava a família financeiramente, principalmente os filhos...os filhos dela nunca foram viciados em droga...a relação da Andreza com os filhos era muito boa...a família do Fagner não foi ao velório...nunca viu comportamento depressivo da Andreza...ela estava montando com a mãe uma panificadora...ela nunca relacionou nenhum tipo de situação difícil com o acusado; ela não reclamava dele... a família do acusado falou que ela tinha se suicidado...que ela tinha planos de vida e não passou na cabeça de ninguém da família dela que ela tinha se matado...ela andava com a arma do trabalho dela...ela participava de muitos cursos na polícia...que a Andreza nunca depositou dinheiro na conta da depoente, que é mentirosa a versão dada pelo depoente na polícia... se relacionaram sete anos e não tiveram filhos...a sua filha nunca teve nenhum problema com ex-maridos... a família da depoente não tinha nada contra o Fagner...os contatos com ele eram poucos...primeiro houve uma panificadora dela e do Fagner, mas não deu certo, e depois ela fez uma parceria com a mãe dela...a diferença de idade entre eles era dez anos...nunca viu ciúme excessivo da Andreza e ela também nunca reclamou do Fagner...se não se engana eles passaram uns quinze dias separados...nesses quinze dias ela não mudou o humor dela...ela ajudava financeiramente mais os filhos...alguns dias depois foram buscar as coisas dela, que foram no quarto e já estava tudo arrumado para ser pego...que não sabe de uma mensagem da Andreza para a sua irmã passando umas letrinhas, mas para a depoente aquilo não era senha...que não sabe nada a respeito da mensagem juntada aos autos que seria da Andreza a respeito de “morte”...”

As testemunhas REGIANE, JANAÍNA, RAYARA e ZUILDA trazidas pela defesa à audiência de instrução e julgamento relataram a imagem da vítima com sendo a de uma pessoa ciumenta e possessiva e, duas delas (REGIANE e JANAÌNA) narraram situações em que ANDREZA teria manifestado desejo de tirar a própria vida após discussões com o réu em outras ocasiões, por não aceitar o fim do relacionamento.

Vejamos o que disseram as referidas testemunhas:

Testemunha REGIANE RODRIGUES SANTIAGO MENDES:

“... Que é amiga íntima da vítima. Era cabeleireira dela. Eles se separaram uma vez e ela ligou falando da separação e ela estava separada. Ela disse que a vida dela não tinha mais sentido e que ela ia jogar o carro dela contra alguma coisa. Que ela não aceitava a separação...ela tinha um ciúme excessivo do Fagner...que era ciúme doentio...que o que soube dos fatos foi pela reportagem e por seu filho...Que conheceu primeiro a família do Fagner por conta de que frequentavam a mesma igreja. Depois conheceu a Andreza...”

Testemunha JANAÍNA EMANUELLA RODRIGUES COLARES:

“... Que era amiga do casal, mais próxima da vítima, desde 2016...Ela confidenciou muitas situações deles...eles ficaram um ou dois meses separados...ela sofreu muito...inclusive nesse período ela sofreu muito...Existia diferença de idade entre eles...ela era mais ciumenta...certa vez uma aluna cumprimentou ele e ela passou a encarar essa moça...ele lhe falou no hospital que ela se matou porque não aceitava a separação...o esposo da depoente é o Alan Kleber e trabalha na polícia....que ela disse para a depoente que uma vez quase se joga em cima de uma carreta...que ela disse certa vez que ele nunca ficaria com mais ninguém...que ela gostava muito dele...a depoente e seu esposo eram colegas de turma do Fagner...o seu esposo trabalha até hoje no mesmo batalhão com o Fagner...”

Testemunha de Defesa RAYARA GOMES ROMÃO:

“... Que era amiga íntima e vizinha do acusado. Que a sua vizinha disse que achava que tinha ouvido um tiro, depois a mesma vizinha disse que a Andreza tinha se atirado...que não foi no local e nem viu mais o Fagner...que a Andreza não se dava com a vizinhança...ninguém gostava dela...ela era ciumenta e possessiva...que a depoente e sua irmã estavam certo dia na esquina de casa e ele as cumprimentou, foi quando ela disse que ele não tinha nada de falar com essas vagabundas e ficou lhes xingando...”

Testemunha ZUILDA DA COSTA ALVES DOS REIS:

“... Que tem amizade íntima com o acusado. Que mora ao lado da casa. Que ouviu o tiro e a gritaria. Que viu o Fagner descer a escada prestando socorro à vítima. Que ajudou a prestar socorro; Que depois do corrido o Fagner falou chorando, abraçado com o seu marido, que foi ela que se matou, que ele não a matou. Que ouviu falar que ela era excessivamente possessiva. Que uma vez a viu batendo num rapaz, mostrando ser agressiva...que sua filha Pâmela certa vez pediu para o Fagner trocar o gás de sua casa e a depoente soube por sua filha que ela disse que ia meter o pé na porta de sua casa...que outra vez soube que ela disse que era para uma moça sair da frente senão ela ia passar por cima do carro... que ouvia falar da vizinhança que ela era agressiva...”

A testemunha de defesa JOÃO VITOR, por sua vez, limitou-se a afirmar que fez tatuagem no FAGNER momentos antes do ocorrido e que a tatuagem, por algumas horas fica saindo uma aguinha (sangue) e que envelopou a tatuagem. Vejamos o que disse a testemunha:

"... Que trabalha com tatuagem. Fez tatuagem no Fagner. Começou 13 horas, terminou 17 horas. Que a tatuagem como qualquer outra, fica soltando um líquido, um pouco de sangue, por algumas horas. Que não conhecia ele antes da tatuagem. Que cedeu a imagem da tatuagem para o advogado que estava no Instagram...por algumas horas sai uma aguinha, sai sangue depois se feita a tatuagem...que envelopou a tatuagem do Fagner para evitar a contaminação..."

Somente para efeito de argumentação, mesmo que houvesse dúvida acerca da autoria, nesse estágio processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado para que seja dirimida pelo Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do Juiz Natural. Esse é o entendimento que pontifica na jurisprudência patria,
verbis:

STF
:

“
Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação, torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri
.”
(STF
– HC 67.707 – RS – Rel. Min. Celso de Mello – 1ª T. )
(RTJ 141/816).

TJPR: “...
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrita à comprovação da materialidade e suficientes indícios de autoria, na forma do artigo 408 do Código de Processo Penal
.
2
) Inexistindo comprovação clara e incontroversa de que o acusado não praticou o fato delituoso ou tenha agido em legítima defesa e considerando que as dúvidas decorrentes da prova, são resolvidas em favor da sociedade, deve o magistrado pronunciá-lo, em face do princípio in dubio pro societate e para que os senhores jurados decidam quanto as eventuais controvérsias do feito
.
(
TJPR
– RSE 0098546-0 – (13057) – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Oto Sponholz – DJPR 26.03.2001)

“É cediço que a decisão de pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca da existência do fato e dos veementes indícios de autoria, encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2018.02266961-40, 191.645, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-07).

Desta feita, conclui-se que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau está devidamente fundamentada e em consonância com os ditames do art. 413 do CPP, motivo pelo qual o recurso em tela não merece provimento.

Diante do exposto, em consonância com o bem lançado parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/05/2022